Tribunal: TCU
Processo: 015.834/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 030.138/2017-5 - Acórdão AC-2086/2024-PL, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 1113/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, e considerando que o presente processo foi autuado para acompanhar pagamento de dívida, em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014. ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação da multa cominada ao Sr. Marcos Vinícius de Almeida Nogueira, pelo item 9.2 do Acórdão 2086/2024-TCU-Plenário , proferido nos autos do processo TC Processo 030.138/2017-5 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos . Após a adoção das medidas sugeridas e considerando que não há mais providências a serem adotadas em relação aos presentes autos, apensá-lo ao TC Processo 030.138/2017-5 . Data Evento D/C Valor 02/10/2024 02/10/2024 14/11/2024 17/12/2024 15/01/2025 15/02/2025 19/03/2025 17/04/2025 17/05/2025 20/06/2025 18/07/2025 19/08/2025 15/09/2025 17/10/2025 17/12/2025 19/01/2026 25/02/2026 16/03/2026 D C C C C C C C C C C C C C C C C C 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 300,00 300,00 200,00 100,00 100,00 38,75 30,00 27/03/2026 Saldo do débito R$ 70,70 1. Processo TC- Processo 015.834/2025-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcos Vinícius de Almeida Nogueira (XXX.578.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (privatizada); Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando José da Costa Carvalho Neto; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Marcos Aurélio Madureira da Silva; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Joaquim Antônio de Carvalho Brito; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Luiz Armando Crestana; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Radyr Gomes de Oliveira; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Tarcísio Estefano Rosa; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Ronaldo Ferreira Braga; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Marcos Vinícius de Almeida Nogueira; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Luis Hiroshi Sakamoto; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Pedro Mateus de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.